Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ORIGINAL. INSTRUÇÃO. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO.
1. De acordo com a jurisprudência, a preclusão impede que matéria deduzida e decidida, definitivamente, na exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, seja reiterada por meio de embargos à execução.
2. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.